Tribunal: TJES
Processo: 5013666-38.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de CND
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013666-38.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: TRANSUL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, reformando a sentença de primeiro grau, deu provimento ao recurso de apelação da parte adversa.

2. A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, afirmando que o colegiado deixou de se manifestar expressamente sobre teses específicas de nulidade processual e dispositivos normativos invocados nas razões recursais, buscando a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão por não ter rebatido, de forma individualizada, todos os argumentos e dispositivos legais suscitados pela parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou ao ajuste da decisão ao entendimento da parte.

5. Inexiste omissão quando o acórdão dirime a controvérsia de forma integral e fundamentada, adotando teses jurídicas suficientes para amparar a conclusão alcançada, ainda que em sentido contrário aos interesses do recorrente.

6. O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes ou a mencionar individualmente cada dispositivo legal invocado, desde que exponha as razões de seu convencimento de maneira clara e coerente.

7. A insurgência que visa apenas a reforma do entendimento jurídico perfilhado pelo órgão colegiado deve ser veiculada por meio de recurso próprio, sendo a via dos aclaratórios inadequada para tal finalidade.

8. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existente o vício apontado (art. 1.025 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Não configura omissão o silêncio do julgado sobre argumentos ou dispositivos legais que não possuem o condão de infirmar a conclusão adotada, bastando que a decisão apresente fundamentação suficiente para a resolução da lide. 2. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão de teses jurídicas já apreciadas pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.295.993/PR, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, DJEN 20/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por TRANSUL TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA contra o v. acórdão proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, reformando a sentença de piso para denegar a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais,
A
embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento,
em síntese,

(a)
de que a decisão não teria enfrentado a tese de nulidade da intimação baseada na inobservância de pedido expresso para que as notificações fossem dirigidas ao advogado constituído
e (b)
que o acórdão não se manifestou acerca do disposto no art. 769-L do RICMS/ES, bem como sobre a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que corrobora sua tese.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, e o prequestionamento da matéria.

Devidamente intimado, o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013666-38.2025.8.08.0024

EMBARGANTE: TRANSUL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante
cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis estritamente nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

Não se prestam, portanto, à mera rediscussão da matéria já decidida, tampouco à adequação da decisão ao entendimento da parte recorrente.

No caso
sub examine
, a embargante aponta
a existência
omissão no v. acórdão,
sob a alegação de
que o colegiado deixou de se manifestar expressamente sobre a nulidade da intimação administrativa que desrespeitou pedido expresso de direcionamento ao advogado constituído, bem como sobre dispositivos específicos do Regulamento do ICMS/ES (art. 769-L) e jurisprudência do STJ atinente ao tema.

Em que pese as razões delineadas, penso não assistir razão à irresignação recursal
.

A
leitura
atenta
do julgado embargado revela que a controvérsia foi integralmente dirimida, com a adoção de fundamentação clara e suficiente para amparar a conclusão alcançada.

Com efeito, o
acórdão assentou, de maneira expressa, que a intimação realizada via Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) é plenamente válida e considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos moldes do art. 136, VI, 'a', da Lei Estadual nº 7.000/2001.

Consignou-se, ainda, que a existência de regramento próprio e detalhado no âmbito estadual afasta a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil,
reconhecendo que
a adesão voluntária do contribuinte ao sistema DT-e atrai o ônus de acompanhar as comunicações ali veiculadas, prescindindo de intimação direcionada ao patrono, mesmo havendo requerimento prévio nesse sentido.

Veja-se:

"(...) Impende destacar que o processo administrativo fiscal no âmbito do Estado do Espírito Santo é regido por normas específicas, notadamente a Lei Estadual nº 7.000/2001 e o Regulamento do ICMS (Decreto nº 1.090-R/2002), que detalham as modalidades de cientificação do sujeito passivo.

O art. 136, VI, 'a', da referida lei estadual, é inequívoco ao estabelecer a intimação por meio eletrônico, com o envio de comunicação ao Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) do sujeito passivo, como uma das formas alternativas e válidas de comunicação dos atos processuais.

Art. 136. As intimações previstas nesta Lei serão feitas, alternativamente, por uma das seguintes formas:

[...]

VI - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:

[...]

a) envio ao DT-e do sujeito passivo

A legislação considera, ademais, tal comunicação como pessoal para todos os efeitos legais, dispensando outras formas de notificação.

Conforme orientação sufragada por este Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de regramento próprio e detalhado afasta a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, que somente teria lugar na hipótese de omissão normativa, nos termos do art. 15 do diploma processual civil.

No caso, não há lacuna a ser preenchida, porquanto a legislação estadual é clara ao instituir o DT-e como canal oficial e eficaz de comunicação entre o Fisco e o contribuinte que a ele adere, sendo deste o ônus de acompanhar as notificações ali veiculadas.

A compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que, havendo previsão legal expressa, a intimação eletrônica dirigida ao domicílio tributário do contribuinte é plenamente válida, ainda que exista advogado constituído nos autos.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

(...)

No caso, observa-se que a autoridade fiscal seguiu estritamente o procedimento previsto na legislação de regência, efetuando a intimação por meio do DT-e da empresa apelada, conforme admitido nos autos.

A alegação de nulidade, acolhida em primeiro grau, baseia-se em premissa equivocada ao pretender a sobreposição da norma geral do CPC sobre a legislação específica que regula o contencioso administrativo fiscal, desconsiderando a sistemática própria e a jurisprudência pacificada deste Tribunal. A adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico implica a aceitação das regras que o disciplinam, incluindo o dever de consulta periódica, não sendo razoável transferir ao Fisco a responsabilidade pela inércia do contribuinte.

Ademais, denota-se que o precedente singular citado na sentença objurgada cuidou de hipótese de processo administrativo físico, ou seja, abrangeu contexto fático-jurídico distinto do presente feito, em que se controverte sobre a validade da intimação realizada por meio eletrônico após adesão da própria parte a este meio específico de comunicação, na forma legal” (...)".

Nesse viés, o acolhimento da tese de prevalência da norma estadual específica torna incompatível e prejudicada a aplicação da norma geral suscitada pela embargante, não havendo necessidade de manifestação pontual e isolada sobre cada artigo de lei infralegal invocado (como o art. 769-L do RICMS/ES).

Impende destacar que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
Consoante entendimento do Sup
erior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre no caso
.” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.295.993/PR, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 20/10/2025).

Fica evidente, portanto, que a pretensão da embargante não é sanar qualquer vício intrínseco ao julgado, mas sim rediscutir o mérito da causa e o acerto da tese jurídica perfilhada por esta Câmara, providência incabível na estreita via dos aclaratórios.

Por fim, no tocante ao prequestionamento, imperioso destacar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil consagra a tese do prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, bastando a interposição do recurso, ainda que inadmitido ou rejeitado, caso o Tribunal Superior considere existente o vício apontado.

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração e nego-lhes provimento.

É como voto.